Tribunal: STF
Processo: RE 307446
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-06
Data de publicação: 2002-03-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. MANDATO ELETIVO: AÇÃO
DE IMPUGNAÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO CANDIDATO A SENADOR.
I. - Apreciação da questão, pelo Tribunal Superior
Eleitoral, mediante o exame da prova, porque em recurso ordinário,
que a este negou provimento, confirmando decisão proferida pelo
TRE/MG.
II. - Não cabe, em sede de recurso extraordinário,
reexaminar os fatos e as provas considerados nas decisões dos
Tribunais Eleitorais. No caso, a apreciação do recurso não
prescindiria desse reexame.
III. - R.E. a que se negou trânsito. Agravo improvido.